Tribunal: TJMT
Processo: 1021462-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021462-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Benefício de Ordem, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO - CPF: 609.175.121-20 (AGRAVADO), JOSIANI FERREIRA DA COSTA RONQUIM - CPF: 559.269.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADO(s):

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA EXEQUENDA QUE RECONHECEU A ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA

- DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGA OS CÁLCULOS DO CONTADOR – ALEGADA NECESSIDADE DE CÔMPUTO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS (JUROS E MULTA CONTRATUAIS) SOBRE AS PRESTAÇÃOS PAGAS EM ATRASO – DESACOLHIMENTO – RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGO DE NORMALIDADE – AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA –
TEMA 28
DO STJ – NECESSIDADE DE REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS CONTADORIA DO JUÍZO – IMPERIOSA CORREÇÃO MONETÁRIA (INPC) DA PARCELA REVISADA NO INTERREGNO ENTRE O VENCIMENTO E O EFETIVO PAGAMENTO – ABATIMENTO ENTRE O VALOR DE CADA PRESTAÇÃO REVISADA E ATUALIZADA COM O VALOR POR ELA DEBITADO NA CONTA DA FINANCIADA – NECESSÁRIA ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO APURADO DESDE O

PAGAMENTO A MAIOR ATÉ A DATA DOS NOVOS CÁLCULOS – EXCLUSÃO DE JUROS DE MORA -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE LIQUIDAÇÃO CONTENCIOSA -– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Consoante o
Tema 28 do STJ
, tendo a sentença sob cumprimento reconhecido a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada (encargo de normalidade), substituindo-a pela taxa média de mercado, e determinando a restituição do valor pago a maior pelo tomador do empréstimo, ficam afastados os encargos moratórios contratuais (juros de mora + multa) dobre os valores das prestações pagas em atraso.

Por outro lado, ainda que os cálculos apresentados pelo devedor não possam ser homologados por pretenderem a compensação de valores descabidos, devem ser refeitos os cálculos do contador do juízo,

quando neles o mencionado auxiliar da justiça computa juros de mora em desfavor da financeira requerida antes mesmo de apurada a existência de suposto indébito.

Se as prestações do contrato de financiamento revisado foram pagas fora do prazo previsto, o novo valor de cada uma delas deve ser corrigido monetariamente pelo INPC no interregno em que perdurou o inadimplemento. Em seguida, o valor atualizado da parcela deve ser deduzido do valor supostamente pago a maior por cada uma delas.

Apurado o possível indébito de cada prestação, este deve ser atualizado, também pelo INPC, desde o pagamento a maior e a data do novo cálculo. Na sequência, os indébitos individuais devidamente atualizados de cada parcela deverão ser somados gerando o
quantum
exequendo final, sobre o qual deverão ser acrescidos de 10% de honorários advocatícios, quando a liquidação de sentença se tornou contenciosa.

Antes de liquidada a sentença, descabe a imposição da multa de 10% de que trata o §1o do art.523 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

AGRAVADO(s):

LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
contra a decisão que, na fase de cumprimento da sentença proferida nos autos da
Ação de Revisão de contrato c/c Indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada
n. 0003008-35.2015.811.0015, ajuizada por
LUZIMEIRY TOMAZ NAZARIO
, rejeitou a impugnação oposta pelo executado e
homologou os cálculos da contadoria do juízo, a qual havia apurado um crédito exequendo atualizado de R$22.876,71, em favor da autora.

Relata que a agravada ajuizou a ação originária sob a narrativa de que que
celebrou um contrato de financiamento junto à ré, ora agravante, no valor de R$ 5.000,00, a ser paga em 12 (doze) prestações mensais de R$1.207,72, a serem debitadas diretamente em conta corrente, com o desconto da primeira previsto para em 28/02/2014.

Registra que, regularmente processado o feito adveio sentença de parcial procedência tão somente para a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de 5,74% ao mês, capitalizados mensalmente, mantidas as demais condições do contrato de financiamento tal como estipuladas, ficando a requerida, ora agravante, encarregada de proceder aos cálculos para a liquidação do contrato, já adaptados à revisão imposta pela sentença, com as compensações e/ou restituições que se fizerem necessárias, cada parte honrando com sua responsabilidade nos limites traçados.

Anota que iniciada a fase de liquidação, os autos foram remetidos à contadoria do juízo para a apuração de valores imparciais, a qual encontrou um absurdo crédito de R$22.876,71 em favor da autora agravada.

Salienta que apesar de opor a devida impugnação, o julgador singular a rejeitou e, na mesma decisão, homologou os cálculos da contadoria.

Inconformado, alega inicialmente que, diversamente do consignado na decisão agravada, a financeira ora agravante apresentou sim as razões pelas quais os cálculos estariam errados, apontando o valor que, no seu entender, teria um crédito de R$4.078,96 em seu favor, inclusive com a apresentação de planilha demonstrativa, não havendo se falar em preclusão.

Sugere que, ao consignar que a agravante teria deixado de apresentar oportunamente nos autos os cálculos utilizando a taxa dos juros remuneratórios fixada na sentença, dando azo a uma possível preclusão lógica, o juízo teria demonstrado que sequer leu a impugnação, tampouco observou o comprovante do alegado, que estaria juntado no ID. n. 42908389 dos autos originários.

Afirma que, tal como ficou decidido na sentença sob liquidação, à exceção da taxa de juros, reduzida para 5,74% ao mês, capitalizados mensalmente, todas as demais condições do contrato de financiamento foram mantidas tal como estipuladas, o que foi absolutamente ignorado pelos cálculos do contador.

Assevera, nesse viés, que 9 (nove) das 12 (doze) prestaçãos ajustadas no contrato revisado foram pagas com mais de 300 (trezentos) dias de atraso, o que implica na necessidade de contabilização de todos os encargos moratórios previstos no mencionado contrato, como multa moratória e juros de mora capitalizados mensalmente, o que não foi considerado no cálculo homologado.

Sustenta que não é preciso ter conhecimento matemática avançada para perceber que o cálculo da Contadoria não condiz com a realidade, de maneira que deveriam ter sido rechaçados de plano pelo magistrado.

Alega que seus cálculos demonstram de forma minuciosa que, computados os encargos que foram desconsiderados pelos cálculos da contadoria, o que subsiste é um crédito em favor da executada, ora embargante.

Com tais argumentos, pugna pela suspensão dos efeitos da r. decisão que determinou o bloqueio de valores na conta bancária da agravante, uma vez que se encontra garantido em juízo o valor de R$22.876,71, conforme comprovante de depósito anexado ao instrumento, sob pena de tal constrição de trazer grandes prejuízos.

No mérito, requer a reforma da decisão que homologou o cálculo da Contadoria, a fim de que sejam acolhidos os cálculos apresentados pela agravante, bem como para que seja declarada a inexistência de saldo remanescente, afastando-se a multa e honorários da fase de liquidação de sentença, uma vez que foi realizado o pagamento da condenação de forma voluntária e dentro do prazo legal.

A liminar recursal foi deferida na decisão de ID. n. 111558968 para suspender qualquer possível bloqueio judicial a título de penhora ou levantamento, até ulterior deliberação.

Informações do juízo no ID. n. 113838965 - Pág. 2.

Contrarrazões no ID. n. 112993470.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante dos autos consta, em 03.02.2014, as partes firmaram contrato de empréstimo pessoal, no valor de R$5.000,00 (ID. n. 40389488 – Pág. 27/30 dos autos originais), a ser adimplido em 12 (doze) prestações, no valor inicial de R$1.207,72, com o pagamento da primeira prestação prevista para 28.02.2014 da última para 30.01.2015.

Do respectivo instrumento contratual possível ainda constatar a previsão expressa da contratação de juros remuneratórios fixados à ordem de 14,5% ao mês.

Ao montante do capital emprestado foram acrescidos R$66,42, a título e I.O.F. e outros R$1.775,00, sob a rubrica
Tarifa de Cadastro
.

Ao argumento de que o referido contrato padecia de inúmeras abusividades contratuais, a agravada ajuizou a ação revisional originária.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
“
para revisionar a taxa de juros remuneratórios de maneira a reduzi-la ao
patamar de 5,74% ao mês
, capitalizada mensalmente. Mantidas as demais condições do contrato de financiamento tal como estipuladas”
, autorizando, além disso, a autora a apresentação dos cálculos para
“as compensações e/ou restituições que se fizerem necessárias”
(ID. n. 40389488 – Pág. 235 dos autos originais)

Tal veredicto transitou em julgado em 04.06.2019 (ID. n. 40389488 – Pág. 242 dos autos originais).

A agravada peticionou então, nos autos originários
(ID. n. 40389488 – Pág. 245/248 dos autos originais) para requerer o cumprimento de sentença, apontando como um crédito (indébito) a ser pago pela financeira ré em seu favor no importe atualizado de R$15.555,21.

Intimada, a financeira agravante ofereceu a impugnação ao cumprimento de sentença
ID. n. 40389488 – Pág. 256/265 dos autos originais afirmando que ela é que ainda faria jus ao recebimento de R$4.078,96.

A exequente agravada, por sua vez, peticionou naqueles autos refutando os argumentos impugnatórios e atualizando o valor do
quantum
exequendo para R$28.795,18.

Diante da divergência dos cálculos apresentados por cada uma das partes, o juízo singular determinou a remessa dos autos à contadoria do Juízo para a apuração do
quantum debeatur
(ID. n. 48555567 dos autos originários), tendo sido apontado um crédito de R$22.876,71
(ID. n.
50866824 dos autos originários), em favor da agravada.

Embora a autora recorrida tenha manifestado concordância com os cálculos contábeis, e a financeira agravante discordado do valor apurado, este foi homologado pelo juízo, após a rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença, contra o que se volta a requerida pelas razões exposta no relato.

Pois bem.

A princípio, não há, de fato, falar-se em preclusão do direito da financeira credora na arguição de excesso à execução uma vez em que, além de ter se manifestado na primeira oportunidade (petição de
ID. n. 40389488 – Pág. 256/265 dos autos originários) indicando a inexistência de um crédito em favor da agravada a ser executado, mas sim a subsistência de um débito para consigo, no importe de R$4.078,96, tendo inclusive apresentado uma tabela demonstrativa de como foram realizados os cálculos para chegar a tal montante (ID. n. ID. n. 40389488 – Pág. 266 dos autos originários).

O fato, porém, é que esses cálculos partem de parâmetros absolutamente equivocados.

Nesse particular, a mencionada tabela indica que para chegar a um crédito de R$4.078,96 em seu favor, a agravante contabilizou juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2%, e atualização dos valores das prestaçãos, até o efetivo pagamento de cada uma delas peça CDI. Vejamos:

Ora, no caso, como já dito, a sentença sob cumprimento reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios avençados reduzindo-os de 14,5% ao mês para 5,74% mensais.

Ocorre que, consoante cediço, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou uma série de teses paradigma, dentre elas a que deu origem ao
Tema 28
, cristalizando a orientação pretoriana no sentido de que
“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (
juros remuneratórios
e capitalização)
descaracteriza a mora
.”

Logo, ainda que as prestações tenham sido pagas com relativo atraso, por força do paradigma, não poderiam ser computados encargos de mora, o que por si só lança por terra os cálculos da agravante.

Além disso, ainda que se pudesse contabilizar a correção monetária do valor correto de cada prestação, desde o vencimento até o efetivo pagamento, certo é que a credora apresentou uma tabela apontando duas colunas, quais sejam,
“Data Pagamento”
e
“Dias Atrasos”
, cujos dados não correspondem à realidade. Vejamos:

Não foi bem assim que as coisas se deram. No caso, ainda que com relativos atrasos, foram efetivados, na conta bancária da agravada junto à Caixa Econômica Federal, vinculada ao financiamento, um desconto de R$683,86 (ou seja, metade do valor da prestação pactuada) no mês de setembro de 2014 e outros
onze descontos
mensais de R$1.207,72, efetivados entre os meses de
fevereiro de 2014
e
setembro de 2015
.

Vale também destacar que, nos termos do art. 355 do CC/2002,
“se o devedor não fizer a indicação do art. 352, e a quitação for omissa quanto à imputação, esta se fará nas dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar. Se as dívidas forem todas líquidas e vencidas ao mesmo tempo, a imputação far-se-á na mais onerosa.”
Com isso, presume-se que a cada débito na conta da agravada, no valor da prestação, deve ser considerada quitada a prestação mais antiga.

Prestação

Vencimento

Pagamento

Valor pago

ID. autos originais

Atraso

1

28.02.2014

28.02.2014

R$1.207,72

40389488 - Pág.33

0 dias

2

31.03.2014

29.05.2014

R$1.207,72

40389488 - Pág.35

59 dias

3

30.04.2014

15.09.2014

R$

603,86

40389488 - Pág.39

138 dias

4

30.05.2014

29.10.2014

R$1.207,72

40389488 - Pág.40

152 dias

5

30.06.2014

24.12.2014

R$1.207,72

40389488 - Pág.43

177 dias

6

31.07.2014

29.01.2015

R$1.207,72

40389488 - Pág.44

182 dias

7

29.08.2014

27.02.2015

R$1.207,72

40389488 - Pág.45

182 dias

8

30.09.2014

30.04.2015

R$1.207,72

40389488 - Pág.205

212 dias

9

31.10.2014

29.06.2015

R$1.207,72

40389488 - Pág.209

241 dias

10

28.11.2014

29.07.2015

R$1.207,72

40389488 - Pág.210

243 dias

11

31.12.2014

28.08.2015

R$1.207,72

40389488 - Pág.212

240 dias

12

30.01.2015

29.09.2015

R$1.207,72

40389488 - Pág.215

241 dias

Assim, também não é verdade que 9 (nove) das 12 (doze) prestaçãos avençadas tenham sido pagas com atrasos de mais de 300 (trezentos) dias.

De todo modo, como já dito, esses dias de atraso não permitem a contabilização de encargos moratórios, por força do mencionado
Tema 28
do STJ.

Vale ainda destacar que a agravante encontrou uma diferença entre o valor da prestação inicialmente contratada e a revisada ainda maior que a achada pela exequente agravada. Note-se que tanto nos autos originários como nos do presente agravo, substituindo a taxa de juros contratada (14,5% ao mês) pela revisada (5,74% ao mês) a financeira requerida concluiu que o valor correto da prestação revisada seria de R$
592,94
.

A agravada havia encontrado, a partir da substituição da taxa de juros, uma prestação no valor de
R$595,72
.

Significa isso dizer que a diferença restituível apurada pela financeira agravante seria de
R$614,78
(=R$1.207,72 – R$592,94), ao passo que a diferença encontrada pela agravada foi de
R$612,00
(=R$1.207,72 – R$595,72).

Assim, não há como acolher os cálculos da agravante.

Por outro lado, também não se afigura justo homologar os cálculos da contadoria do juízo.

Com efeito, entendo, de início, o valor real da prestação revisada nos termos da sentença não é o apontado pela agravante, tampouco o indicado pela agravada, mas sim aquele encontrado pela Contadoria do juízo, nos cálculos de ID. n. 111143993 - Pág. 19, que é de
R$587,91,81
.

Isso porque, de acordo com a ferramenta denominada “Calculadora do Cidadão” disponibilizada no
site
do Ministério da Fazenda, o capital de R$5.000,00, a ser pago em 12 (doze) prestações mensais e sucessivas, à taxa de 5,74% ao mês, capitalizados mensalmente, implica em uma prestação de
R$587,91
. Vejamos:

Nisso, portanto, acertou o contador.

No entanto, constata-se que o laudo contábil homologado pelo juízo corrigiu monetariamente e acrescentou juros de mora ao valor da diferença restituível, a partir do vencimento de cada prestação, o que é um erro.

Isto porque, enquanto não ficar definido qual das partes é a devedora, e qual o valor devido, não se pode computar juros moratórios uma vez que, enquanto não houver a definição do
quantum debeatur
não há se falar tecnicamente em mora a justificar a cobrança do referido encargo.

Além disso, não seria razoável isentar a agravada do pagamento de juros por força do
Tema 28 do STJ
e, de modo diverso, cobrar juros moratórios da instituição financeira agravante a partir do pagamento de cada prestação, muito menos nas datas dos vencimentos das referidas prestações, nas quais a maioria delas não foi paga tempestivamente. Isso seria imprimir dois pesos e duas medidas para uma mesma situação.

Deveras,

os cálculos contábeis se revelam incorretos à medida em que, como já dito, apenas a primeira prestação foi paga na data aprazada (28.02.2014). Todas as demais, apesar de debitadas em valor a maior, foram descontadas na conta bancária da agravada com atrasos, sendo que em cinco delas como mais de 200 (duzentos) dias.

Assim, para que não ocorram injustiças de parte a parte, os cálculos devem tomar por base o valor unitário e já revisado das prestações, qual seja,
R$587,91
. Em seguida, considerando que as prestações foram pagas com atraso, o valor de cada uma delas (R$587,91) deve ser corrigido monetariamente até a data do efetivo pagamento (débito em conta), quando, então, referido importe já atualizado e confrontado com valor debitado em conta. Encontrado o valor da diferença em cada prestação individualmente, aí sim passará a ser contabilizada, incidindo sobre a diferença apenas correção monetária pelo INPC,
sem juros de mora
.

Cumpre registrar, por fim, que pendendo de liquidação o valor do débito exequendo, descabe a aplicação da multa de 10% de que trata o §1o do art.523 do CPC/15.

Por outro lado, não há como afastar os honorários advocatícios de 10%, para a fase de liquidação.

Isso porque,
“a pacífica jurisprudência firmou-se no sentido da possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença quando esta assume nítido caráter contencioso, os quais, todavia, não podem ser confundidos com eventuais honorários de sucumbência e/ou a serem fixados na fase de cumprimento de sentença.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1012710-23.2021.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 22/09/2021, publ. no DJE 24/09/2021)

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBAGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGIOSIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE DISTINGUIR A VERBA HONORÁRIA DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DAQUELA EVENTUALMENTE ARBITRADA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica em entender pela possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença quando esta assume nítido caráter contencioso. Contudo, não se pode confundir eventuais honorários a serem fixados na fase de cumprimento de sentença com a verba possível de ser arbitrada/majorada na liquidação de sentença, como pretendem os agravantes na presente hipótese. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1420633/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LITIGIOSIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que é cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença que assume caráter contencioso. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 896.730/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 22/05/2018, DJe 04/06/2018)

Forte sessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso para determinar

o refazimento dos cálculos, a fim de que o
quantum
exequendo seja apurado a partir do das seguintes etapas sequenciais:

1a etapa: O valor unitário de cada prestação revisada (R$587,91) deve ser atualizado pelo INPC desde o seu vencimento até seu respectivo pagamento efetivo;

2a etapa: O valor atualizado de cada prestação revisada deve ser deduzido do valor descontado na conta bancária da tomadora do empréstimo, observada a regra do art.355 do CC/2002.

3a etapa: O indébito de cada prestação decorrente dessa diferença (valor atualizado da prestação – valor debitado na conta da financiada), haverá de ser corrigido monetariamente pelo INPC até a data do cálculo
sem juros de mora
; e

4a etapa: os indébitos de cada uma das 12 (doze) prestações deverão ser somados e, na sequência, acrescidos de 10% a título de honorários advocatícios da fase de liquidação de sentença.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022